Tribunal: TJMT
Processo: 1046002-36.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046002-36.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DIEGO NELSON DO PRADO - CPF: 020.601.921-10 (EMBARGADO), MAYARA CRISTINA CINTRA ROSA - CPF: 033.659.631-62 (ADVOGADO), C. C. D. P. - CPF: 094.322.151-05 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0262-08 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO NELSON DO PRADO - CPF: 020.601.921-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação para limitar o reembolso das terapias realizadas pela parte autora em clínicas e com profissionais não credenciados aos valores da tabela do plano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto: (i) à necessidade de que os profissionais responsáveis pelo tratamento sejam capacitados e pertencentes à área da saúde, conforme a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS; e (ii) à inexistência de cobertura para atendimentos em ambiente escolar ou domiciliar, nos termos do Parecer nº 25 da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado já analisou expressamente as Resoluções Normativas da ANS nº 469/2021 e nº 539/2022, e delimitou os critérios de reembolso, considerando a legislação aplicável, inclusive a Lei nº 9.656/98.

4.

O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, sendo suficiente que a decisão esteja devidamente fundamentada, nos termos do art. 489, §1º, IV, do CPC/2015.

5.

Os Embargos de Declaração não podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: “Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 9.656/98; Resoluções Normativas da ANS nº 465/2021, nº 469/2021 e nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BRADESCO SAUDE S/A

contra o acórdão de id. 259656152 que, ao dar parcial provimento ao seu Recurso de Apelação, alterou a sentença apenas para que o reembolso das terapias realizadas pela parte autora em clínicas e com profissionais não credenciados obedeçam aos limites da tabela utilizada pelo plano.

Em suas razões recursais, o embargante alega que o acórdão foi
omisso
, pois não teria se manifestado especificamente sobre: a) a
necessidade de que os profissionais que realizam o tratamento sejam capacitados
e pertençam à área da saúde, conforme previsão da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e, b) a
inexistência de cobertura para tratamentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar
, nos termos do Parecer nº 25 da ANS, que supostamente vedaria a cobertura para sessões realizadas fora de consultórios ou ambulatórios.
Nesses termos, requer o acolhimento dos Embargos para sanar as omissões apontadas
(id. 263420795)
.

O embargado
C. C. D. P., representado por seu genitor
DIEGO NELSON DO PRADO,
em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos (id. 265094282)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar omissões no acórdão, especificamente quanto
a
necessidade de que os profissionais que realizam o tratamento sejam capacitados
e pertençam à área da saúde, conforme previsão da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS e a
inexistência de cobertura para tratamentos realizados em ambiente escolar ou domiciliar
, nos termos do Parecer nº 25 da ANS
.

Os embargos de declaração têm a finalidade apenas de esclarecer possíveis dúvidas e omissões, e não se destinam ao reexame do mérito. Objetiva-se, portanto, o esclarecimento da decisão judicial, sanando eventual obscuridade ou contradição, ou a integração da decisão judicial, quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz (CPC/2015, art. 1.022).

A decisão embargada abordou de maneira clara e fundamentada a questão relativa à necessidade de capacitação dos profissionais de saúde que realizam o tratamento, fundamentando que
depois das inovações normativas promovidas pelas Resoluções Normativas da ANS nº 469/2021 e nº 539/2022, não há mais espaço à discussão acerca da obrigação de cobertura do tratamento por qualquer método ou técnica prescrita pelo médico ao paciente beneficiário portador de transtorno do espectro autista, em razão da autorização expressa da Agência Nacional de Saúde quanto à cobertura desses tratamentos pelas Operadoras de Saúde.

Quanto à alegação de que o acórdão teria sido omisso ao não tratar da
impossibilidade de cobertura para terapias em ambiente escolar ou domiciliar
, também não procede. A decisão recorrida analisou a obrigatoriedade da cobertura do tratamento multidisciplinar prescrito e, ao definir os limites do reembolso, considerou a legislação aplicável, inclusive
a Lei nº 9.656/98
, que prevê o reembolso em determinadas hipóteses.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos expendidos pelas partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada (art. 489, §1º, IV, do CPC).

A
pretensão de rediscutir o mérito, sob o pretexto de esclarecer omissão ou contradição, não encontra guarida nos embargos de declaração, cuja finalidade é limitada à correção de eventuais vícios do julgado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1º VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Dessa forma, considerando que os embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025